Tribunal: TJES
Processo: 5001547-46.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-46.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE FERREIRA GARCIA
RECORRIDO: James Oliva
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Michelle Ferreira Garcia ajuizou ação reparatória em face de James Oliva das Neves, por meio da qual postula compensação de dano moral, por alegado assédio sofrido através de rede social. Posteriormente, Flavia coradini, esposa do demandado do primeiro feito, ingressou com ação indenizatória em desfavor de Michelle Ferreira Garcia, por meio da qual postula reparação, também à guisa de danos morais, por violação de sua intimidade e vida privada, a partir de suposta divulgação / propagação de informações sobre os fatos objeto do primeiro processo.

Em sede de

sentença (ID 7282327) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, no que se refere às demandas tombadas sob os n. 5001547-46.2023.8.08.0014 e 5004884-43.2023.8.08.0014, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos em ambas as ações, inclusive o contraposto, de modo que extingo os referidos processos, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7282329),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.
(IDs 7282332)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, é imperioso consignar que a conduta de enviar mensagem a outrem, com a finalidade de o convidar para um relacionamento afetivo, não detém caráter antijurídico. Ao contrário, tais investidas, assim como as opções de aceitá-las ou recusá-las, são inerentes ao convívio em sociedade.

Ademais, as investidas realizadas pelo requerido foram apenas pontuais, pelo que não se vislumbra uma insistência exacerbada em satisfazer sua pretensão, ou ainda uma obsessão a ponto de perturbar a liberdade ou privacidade da autora.

Nesse caso, constato que a situação vivenciada pela parte autora não extrapola o mero aborrecimento, tendo em vista que o próprio usuário da rede social possui a faculdade de bloquear pessoas com quem não deseja manter contato, obstando, desta forma, o envio de mensagens indesejadas..

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsa.

Assim sendo, entendo que não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)